Tribunal: TJMT
Processo: 0002813-46.2018.8.11.0047
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002813-46.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BONFIM GONCALVES DA SILVA - CPF: 869.334.002-63 (APELANTE), EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 966.312.281-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Daiane da Rocha Soares (VÍTIMA), MARIA LINA DA ROCHA SOARES - CPF: 009.395.231-75 (VÍTIMA), DAIANE DA ROCHA SOARES (VÍTIMA), DANIELA DA ROCHA SOARES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, EM CONCURSO MATERIAL, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR:
ALMEJADA A DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ART. 17, DO DECRETO-LEI 3.688/1941 – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – 2.
MÉRITO:

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
– DECLARAÇÕES COERENTES DAS VÍTIMAS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO.

1.

Não merece prosperar a tese de nulidade da sentença por ausência de representação com relação à contravenção penal de vias de fato, pois o ilícito é de ação pública incondicionada, na qual a atuação do Ministério Público independente de manifestação de vontade dos ofendidos ou de terceiros conforme o que dispõe o artigo 17, do Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941. Ademais, em casos em que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
seja caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal
" (HC 302.387/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

2.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. N
ão há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. S
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

APELANTE: BONFIM GONÇALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
BONFIM GONCALVES DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara única da Comarca de Jauru/MT nos autos da Ação Penal n.o 0002813-46.2018.8.11.0047– código 51465, por meio da qual foi
condenado

pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 129, §9o, do Código Penal (por duas vezes)
,
art. 21,
caput
, do Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações do art. 5°, III, da Lei n. 11.340/2006, e art. 21
, caput
, do Decreto-Lei n. 3.688/41, nos termos do art. 69 do CP
, à pena privativa de liberdade total de
06 (seis) meses de detenção e 1 (um) mês de prisão simples
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante almeja ver acolhida a tese
absolutória
, forte no argumento de que as provas constantes dos autos são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório.

Subsidiariamente, requer seja decretada a
nulidade da sentença
em relação ao delito previsto no art. 21,
caput
, do Decreto-Lei n
o 3.688/1941, em razão da alegada ausência de representação criminal por parte das vítimas.

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção do decreto condenatório impugnado (ID 113832972).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 117035954).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

(
PRELIMINAR –
ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Versa a denúncia que no dia 09 de dezembro de 2018, por volta das 16h30min, no domicílio do casal, localizado na Avenida Luiz de Albuquerque de Melo e Cáceres, Bairro Centro, em Jauru/MT,
BONFIM GONÇALVES DA SILVA
, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Maria Lina Soares da Rocha
e de sua enteada
Daiane da Rocha Soares
, causando-lhes as lesões corporais.

Além disso, na mesma data e local, no âmbito doméstico e familiar, o acusado teria praticado vias de fato contra seus enteados
Daniela da Rocha Soares
e
Samuel da Rocha,
que na época tinha 08 (oito) e 04 (quatro) anos respectivamente.

De acordo com as informações que se extraem dos autos, por não aceitar o comportamento de
Samuel
, filho da vítima
Maria Lina,
de apenas 04 (quatro) anos, o acusado agrediu a criança com dois tapas e, sem seguida, puxou o cabelo da menor
Daniela
, também sua enteada. Por essa razão a vítima
Maria Lina
interveio, a fim de proteger seus filhos, e igualmente foi agredida pelo acusado, com mordidas e socos, além de ser atingida por uma cadeira.

Ao ver o padrasto agredir sua genitora, a também ofendida
Daiane
apanhou um prato de vidro e arremessou contra a cabeça do acusado, que revidou desferindo socos contra seu rosto. A Polícia Militar então foi acionada e prenderam o réu em flagrante delito.

Finda
a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o apelante
pelo cometimento
dos crimes
129, §9o, do Código Penal (por duas vezes)
,
art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41, com as implicações do art. 5°, III, da Lei n. 11.340/2006, e art. 21, caput, do Decreto-Lei n. 3.688/41, nos termos do art. 69 do CP
,
impondo-lhe a sanção
total de
06 (seis) meses de detenção e 1 (um) mês de prisão simples
, em regime inicial
aberto.

Conforme mencionado, o apelante pugna pelo reconhecimento de
nulidade
na sentença, no que tange ao crime previsto no artigo 21, do Decreto- Lei no 3.688/1941, em razão da
ausência de representação criminal
, que seria condição de procedibilidade imprescindível para a instauração da ação penal.

Apenas a título de esclarecimento, em que pese tal pedido tenha sido apresentado subsidiariamente à análise do mérito absolutório, inegável está a sua natureza preliminar, razão pela qual impõe-se a análise antecedente.

Após detida análise das razões recursais, não obstante o esforço argumentativo da defesa, verifico que
razão não lhe assiste
.

Destarte, restou seguramente demonstrado ao longo da instrução criminal, especialmente pelas provas testemunhais, que o acusado praticou vias de fato contra seus enteados
Daniela
e
Samuel
, duas crianças, que na época do ocorrido tinham 8 (oito) e 4 (quatro) anos, respectivamente.

Apenas a título de contextualização, convém mencionar que a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, do Decreto- Lei no 3.688/1941, é considerada pela doutrina e jurisprudência como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte, dispensa o exame de corpo de delito, admitindo-se a comprovação da ocorrência mediante outros elementos de prova, entre elas a testemunhal, como ocorreu no caso dos autos.

Especificamente sobre o tipo de ação penal a ser adotado para o processamento das contravenções penais, o artigo 17, do Decreto-Lei no 3.688/1941, prevê “
a ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício”.
Ou seja, a atuação do Ministério Público independe da manifestação da vontade dos ofendidos ou de terceiros de modo que não há que se cogitar a hipótese de nulidade por ausência de representação, quando a lei inquestionavelmente não exige tal condição para a instauração da ação penal.

Ademais, no que diz respeito à infração consumada contra a vítima
Daniela
, em que incidem as implicações da Lei Maria da Penha,

convém frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
seja caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal
" (HC 302.387/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).

Portanto, em atenção aos fundamentos acima delineados, a alegação de
ausência de representação criminal para o delito previsto no art. 21, caput, do Decreto-Lei n° 3.688/1941
não merece prosperar, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar defensiva.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

Do pleito absolutório:

Insurge-se a Defesa contra a
sentença condenatória aduzindo que os elementos probatórios presentes nos autos são frágeis e insuficientes para embasar a condenação, primeiro porque o réu teria tão somente utilizado de meios para defender a sua integridade física, considerando que também foi agredido com um golpe na cabeça.

Além disso, sustenta que a sentença teria fundamentado a condenação basicamente na versão da vítima, mas que, no entanto, as agressões foram recíprocas e o acusado apresentava ferimento e sangramento graves enquanto as ofendidas apenas pequenos hematomas.

Malgrado o inconformismo da Defesa, vejo que o pleito absolutório não merece prosperar.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
dos crimes imputados ao acusado

encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim de Ocorrência Policial,
pelo Laudo Pericial de
e respectivo Mapa Topográfico para localização de lesões das vítimas (todos constantes no Id.
113832966
) e pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
Maria Lina da Rocha Soares
, contou que na data dos fatos o acusado agrediu seu filho,
Samuel
, após a criança pedir que ele se calasse. De imediato, a ofendida segurou o filho, para protege-lo e então
BONFIM
partiu para cima de
Daniele
, sua outra filha, puxando o cabelo da criança e jogando-a contra a parede.

Nesse momento, ao tentar conter o acusado,
Maria
foi atacada com mordidas e depois o acusado bateu com uma cadeira no seu pé. Ao ver a cena,
D
aiane
(também filha da vítima
Maria)
alcançou um prato e arremessou contra a cabeça do acusado, buscando cessar as agressões contra a mãe e irmãos. (ID. 113832966)

No mesmo sentido,
Daiane
narrou à autoridade policial que estava no quarto quando escutou uma discussão entre o réu e sua mãe, ao sair do cômodo encontrou
BONFIM
mordendo e desferindo socos em sua genitora, razão pela qual bateu com um prato na cabeça do acusado, que revidou com um soco em seu maxilar. Ao conseguir se desvencilhar do agressor,
Daiane
acionou a polícia. (ID. 113832966)

Além disso, a menor
Daniela
declarou, durante a fase policial, que
BONFIM
estava segurando seu irmão e que ela teria puxado ele dos braços do acusado que, em seguida, o réu agarrou seu cabelo. (ID. 113832966)

A vítima
Daiane
não foi ouvida em juízo, no entanto, sua mãe, a ofendida
Maria Lina,
confirmou as declarações prestadas na fase policial de forma harmônica e coerente, narrando que estava lavando vasilhas, quando o acusado chegou
“e primeiro agrediu o pequeno (Samuel), aí fui socorrer o pequeno ele pegou e avançou na minha menina, ai da minha menina ele foi e avançou em mim; ai ele me deu uma mordida no braço e outra nas costas”.
(ID.113832968)

Quando questionada pelo representante do Ministério Público onde o réu teria atingido, a ofendida afirmou que “
primeiro ele mordeu meu braço, depois minhas costas; ai tinha um ventilador na frente ele pegou e jogou no meu dedo”.
(ID.113832968)

Além disso,
Maria Lina
contou que
BONFIM
sempre fez uso exagerado de bebidas alcoólicas e que aquela não foi a única vez que foi agredida por ele, falou que ele prometia mudanças de comportamento, mas repetia as atitudes agressivas. Declarou também que não gostaria que o réu retornasse para casa, pois sente medo e receio que as agressões voltem a acontecer.

De outro lado, o réu, durante a fase policial declarou que tudo começou quando
Samuel
, filho da vítima
Maria Lina
, o mandou “calar a boca” (sic), sendo desrespeitoso com o acusado que, para repreender a criança, segurou suas bochechas e ordenou que ele não falasse mais assim com ele. Inconformada,
Maria Lina
teria jogado uma cadeira contra sua cabeça e segurado seus braços, razão pela qual, buscando se livrar da agressão, mordeu a vítima, para que ela o soltasse.

Em juízo,
BONFIM
descreveu os fatos contando que
Samuel
teria dito para ele se calar e que por isso buscou repreender a criança, por considerar a atitude desrespeitosa. No entanto,
Daiane
por acreditar que ele estava batendo no menor, tentou defender seu irmão agredindo o réu.

Além disso, afirmou que puxou
Daniele
pelos cabelos para poder afasta-la da briga e impedir que ela se machucasse e que ao ouvir a confusão,
Maria Lina
teria saído do quarto e, nas palavras do réu, “
partido pra cima de mim e me segurou”,
nesse momento
Daiane
teria quebrado
o
prato na cabeça do acusado e ele com medo dela ter uma atitude ainda mais agressiva, como pegar uma faca, mordeu
Maria Lina
para que ela o soltasse e assim que ele se desvencilhou dele acabou a briga
.
(ID.113832968)

Vê-se, pois, que o réu admite parcialmente as agressões, mas afirma que tudo teria começado com um mal entendido de sua enteada
Daiane,
que achou que ele tinha batido em
Samuel
e sustenta a hipótese de que foi agredido primeiro e apenas teria mordido a vítima para conseguir cessar a briga.

Ademais, na fase judicial, foram colhidos os depoimentos dos policiais
Marcos Carneiro Fernandes
e
Fabrício de Arruda Campos,
que atenderam as vítimas. Em seu testemunho, o Policial
Marcos
, afirmou se lembrar da ocorrência e disse que quando chegou ao local encontrou o casal muito nervoso e com ferimentos e que a vítima
Maria Lina
lhe contou que o réu teria agredido seu filho e ao tentar defender a criança ele também a agrediu. (ID.113832968)

O PM
Fabricio
, contou que se recorda de a filha da vítima procurar a polícia desesperada contando que o padrasto estaria batendo em sua mãe e que ao chegar no local a vítima
Maria
relatou o acontecido, contou ainda que se lembra de ver lesões na vítima, apesar de não ter presenciado o momento das agressões. Além disso, declarou que as versões das vítimas eram coesas entre si. (ID.113832968)

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra as vítimas
Maria Lina e Daiane
restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do réu; assim como as contravenções penais de vias de fato intentadas contra as vítimas
Daniela
e
Samuel.

Os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução criminal dão conta de que a dinâmica dos fatos se deu de forma diversa daquela narrada pelo acusado, afastando a tese de que teria agido apenas para se proteger e se desvencilhar das agressões, pois o teor das declarações das vítimas e demais testemunhas revelam que as agressões se iniciaram pelo réu, contra a criança
Samuel
, fazendo com que a mãe e as irmãs atuassem para defende-lo.

No mais, é imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Além disso,
não se pode olvidar que a mulher que sofre com a violência doméstica muitas vezes não consegue livrar-se do relacionamento, talvez devido ao temor, pressões psicológicas e econômicas, ameaças sofridas ou até mesmo por ter esperança de que as coisas possam mudar em razão de sentimentos.

O caso dos autos é um nítido exemplo do ciclo de violência sofrido por mulheres inseridas nesse contexto, pois retrata a situação em que a vítima permaneceu no relacionamento agarrada à promessa de mudança do companheiro, mas se viu mais uma vez submetida à violência contra si e sua família, em especial aos seus filhos.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Não bastasse isso, é por bem salientar que o delito de lesão corporal qualificado nos termos do §9o, do art. 129, do CP, tem como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”
(CUNHA, Rogério Sanches; Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361; Volume único; 6a ed. rev. ampl. e atual.; Editora JusPodivm, 2014).

Assim, apresenta-se impertinente qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão das vítimas, notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, tal qual o caso em análise.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Destarte, se o relato dos fatos pelas vítimas é seguro e coerente, está em harmonia com as provas carreadas nos autos, inclusive contando com laudo que comprova as agressões, e não existindo contraposto que poderia desabonar os elementos probatórios, deve, sem dúvida, prevalecer a versão das ofendidas, sendo apta a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao acusado.

Nessa conjuntura,
não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, das infrações penais descritas na exordial acusatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
BONFIM CONÇALVES DA SILVA
,

mantendo-se incólume a
r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara única da Comarca de Jauru/MT nos autos da Ação Penal n.o 0002813-46.2018.8.11.0047.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022